Tribunal: STF
Processo: ARE 1563273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DATA-BASE DE POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR FIXADA PELA LEI N. 4.618/2018. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS A CONTAR DA DATA FIXADA NA LEI N. 4.618/2018 (ABRIL/2020) ATÉ A DATA DO IMPLEMENTO DA DATA- BASE. EXECUÇÃO INVERTIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal parcialmente procedente os pedidos, condenando o Estado ao pagamento dos valores retroativos referentes aos meses de abril a dezembro de 2020.



    2. Conheço do Recurso, vez que presente as condições de sua admissibilidade.



    3. Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação manifestada pela parte recorrente não encontra guarida.



    4. Como bem ponderou a magistrada a quo, a Lei Estadual n° 4.618/2018, estabeleceu a data-base para os Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Amazonas de 9,27% a contar de 01.04.2020, relativo à revisão geral anual da data-base de 2016, que seriam acrescidos dos percentuais referente à revisão anual geral das datas base de 2019 e 2020.



    5. Na espécie, a parte recorrente faz jus somente ao recebimento das diferenças a contar da data fixada no art. 2º da Lei n. 4.618/2018, qual seja, a partir de 1 de abril de 2020 até o momento da implementação da data-base pela Administração.



    6. Portanto, temos que o reajuste de 9,27% referente a data-base, conforme dispõe a Lei nº 4.618/18, foi implementado a partir de janeiro/2021, e os valores retroativos da data prevista de abril/2020 não foram pagos. Assim, é devido ao recorrente apenas o pagamento das diferenças salariais referentes ao período entre abril/2020 a dezembro/2020 incidentes sobre o soldo e a gratificação de tropa. Indefiro o GTE.



    7. Logo, o exame dos autos evidencia que a ilustre magistrada a quo examinou com acuidade a demanda posta a sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, referido expressamente na sentença.



    8. Por isso, incensurável, a sentença não merece reforma, servindo o decisum de 1º grau de acórdão do julgamento, conforme determinação expressa do art. 46, da Lei 9.099/95, segunda parte, in verbis:



    O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula servirá de acórdão. 



    9. Voto, pois, no sentido de CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, mantendo in totum a sentença, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.



    10. A súmula do julgamento servirá como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV; 37, incisos X, XI, XIII, XIV, XV e XVI, alínea "c"; 93, inciso IX, e 142, incisos VIII, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente